Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-77.2020.8.11.9005
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
I.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado com amparo no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII da CRFB/88, artigo 647, 648, inciso IV e artigo 318, todos do Código de Processo Penal, em benefício de ANA CAROLINE HUTTMANN, qualificada, que nos autos da Ação Penal no.3910-12.2020.811.0015 (Cód. 377257), estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
Consoante ressai das peças informativas, a paciente foi presa no dia 30.03.2020, em flagrante de delito, por suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas capitulado no art.33, da lei 11.343/06. Por conseguinte, em 31.03.2020, foi convertido o flagrante em prisão preventiva.
Sustenta a impetrante, em síntese: 1) a concessão da prisão domiciliar, porquanto é genitora de 02 filhos menores de 12 (doze) anos e imprescindível aos seus cuidados – art.318, inc.III e V, do CPP; ainda que se trate de beneficiária reincidente, 2) predicados pessoais que militam em seu favor, 3) possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão – art.319 CPP,
Consta dos autos, que foram apreendidas na residência da paciente 02 (duas) porções, em formato de pedra e grânulos, com massa bruta de 83,1g (oitenta e três gramas e um decigrama), de substância entorpecente denominada cocaína, conforme o laudo de constatação de droga no 500.2.04.2020.003556-01, além de 02 (duas) balanças de precisão, R$ 905,00 (novecentos e cinco reais) em dinheiro e um saco transparente contendo várias embalagens para invólucro de entorpecentes.
Infere-se ainda, que a paciente foi condenada em 25.02.2019, nos autos da Ação Penal Pública cód. 316409, que tramitou pela 4a Vara Criminal de Sinop/MT, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime da mesma tipificação penal [art. 33, 'caput' , da Lei no 11.343/2006].
Alega que, muito embora não se trate a paciente de ré primária, o pleito defensivo versa acerca da possibilidade de concessão da ordem ante ao fato de que a beneficiária possui 02 (dois) filhos menores de 12 anos de idade que dependem de seus cuidados, a saber: PEDRO HENRIQUE HUTTMANN DE SOUSA de 11 (onze) anos de idade (Id.39310953) e LAVÍNIA EMANUELLY HUTTMANN, de apenas 03 (três) anos de idade (Id.39310954), aduzindo, ainda, que no período diurno deixa as crianças aos cuidados da babá (Id. 39310957), para poder trabalhar no período noturno, no estabelecimento denominado de espetinho sibipirunas, conforme declaração prestada pelo empregador (Id.39310958).
Argumenta que: "(...) incontestável a situação excepcionalíssima na qual se amolda a Paciente. Inclusive, saliente-se, esse desiderato encontra apoio no ordenamento constitucional, mormente segundo rege o artigo 1°, inc. III (princípio da dignidade humana) e, ainda, artigo 6° (proteção à maternidade), um e outro da Constituição Federal". (Sic.)
Ressalta a existência de predicados pessoais que militam em seu favor, calcados no emprego lícito (Id.39310958) e residência fixa (Id. 39310955), pugnando pela substituição da prisão preventiva pela domiciliar porquanto, sob sua ótica, preenche os requisitos legais do art.318,III e V, do CPP.
Postergada a análise da liminar, sendo solicitadas informações (Id.39638496), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.39864491 a 39864497). Juntou documentos (Id. 39310951 a 39310961).
Retornam os autos para a análise da medida liminar vindicada.
II.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ANA CAROLINE HUTTMANN, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal, ato da autoridade judiciária da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Neste diapasão, merece destaque a transcrição das informações prestadas pelo Juízo Singular, as quais, de modo pormenorizado contextualizam os fatos: (Id.3986449 a 3986497)
"[...]Em observância à decisão proferida em 09.4.2020 (quinta-feira), recebida ontem, via malote digital (código de rastreabilidade 81120205054354),requisitando informações visando instruir o Habeas Corpus no 1000173-77.2020.8.11.0000,tendo como paciente Ana Caroline Huttmann,vulgo “Carol loira” informo à Vossa Excelência o que se segue:
Cuida-se de habeas corpus impetrado pela advogada Lucia de Souza, OAB/MT no 20024, em02.4.2020, em favor da paciente Ana Caroline Huttmann, pugnando pela “concessão da Prisão Domiciliar”[sic], em substituição à prisão preventiva decretada no Auto de Prisão em Flagrante cód.377257, em trâmite pelo juízo da 4a vara criminal de Sinop.
Alega a impetrante, em resumo,que a paciente é mãe de Pedro Henrique (11 anos) e Lavínia Emanuelly (03 anos) e “as crianças passam o dia com a Acusada e à noite permanecem em casa com a babá...enquanto a acusada trabalha como atendente em um espetinho”, circunstâncias que lhe assegurariam o direito de “cumprir a prisão preventiva no seu domicílio residencial”[sic].
Pois bem.
Apesar do usual pretexto da maternidade, a manutenção da segregação cautelar, em cadeia pública, se faz imprescindível diante da contumácia da paciente no desrespeito à lei e à justiça.
Conforme afirmado pela douta advogada impetrante, o fato típico da atual investigação policial não é novidade na conduta de vida da paciente Ana Caroline Huttmann, ao invés,o cenário aponta reincidência específica voluntária, porquanto já condenada em 25.02.2019 por tráfico de drogas, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, na Ação Penal Pública cód. 316409, que tramitou por este juízo, cuja sentença transitou em julgado em 05.3.2019 sem recurso algum das partes.(cópia em anexo)
Sobre o estratégico pedido de substituição de prisão preventiva por domiciliar, cabe ressaltar que a paciente Ana Caroline Huttmann, na Ação Penal Pública suso referida, era alvo de investigação da polícia federal, por tráfico ilícito de drogas e, em 22.12.2017, foi flagrada mantendo em depósito, em sua residência, mais de 1kg de cocaína.
Nesse dia, a juíza Débora homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em prisão preventiva e substituindo-apor prisão domiciliar, mas, em 09.02.2018, a juíza Rosângela atendendo ao pedido de que a paciente necessitava trabalhar fora para sustentar seus filhos, revogou a prisão domiciliar e aplicou as singelas medidas cautelares de comparecimento bimestral em juízo e proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial.
Paradoxalmente, agora, em oportunismo, a mesma advogada sustenta que a paciente faz jus à prisão domiciliar, apesar de apresentar declaração assinada por Vitória da Silva Alves, intitulada babá dos filhos da paciente há 5 (cinco) anos, onde afirma que Ana Caroline Huttmann permanece fora de casa todas as noites e só chega em casa depois da meia noite, apesar de estar cumprindo pena privativa de liberdade com obrigação expressa de permanecer recolhida em sua residência das 19h até às 6h do dia seguinte e integralmente nos finais de semana, conforme decisão proferida em 22.10.2019 no PEP 20001436320198110015, em trâmite atualmente pelo Juízo da 3a Vara criminal de Sinop. (cópia em anexo).
Em relação aos motivos da conversão da prisão em flagrante delito em preventiva, cabe relatar que a paciente/condenada foi flagrada em 30.3.2020, mantendo em depósito, na residência localizada na Rua Rio Azul, no 29, bairro Jardim Maripá, nesta cidade de Sinop/MT, 83,1g (oitenta e três gramas e um decigrama), de cocaína, além de 03 (três) porções, com massa bruta de 415,5g (quatrocentos e quinze gramas e cinco decigramas), de substância de tonalidade branca, na forma de tablete, não identificada como cocaína, mas comumente adicionado ao entorpecente para aumentar a quantidade e, por conseguinte, o lucro oriundo da venda. Além da droga, foram apreendidas duas balanças de precisão, R$ 905,00 (novecentos e cinco reais) em dinheiro e diversos invólucros utilizados para embalar entorpecentes para a comercialização.
Há indícios razoáveis e conexos demonstrando que Ana Caroline Huttmann continua praticando o comércio de drogas vinculada à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.
De acordo com BOPM no 2020.86289,FTCR3/SINOP, lavrado em 30.3.2020 a “equipe de força tática após receber denúncia anônima que no bairro Jardim Maripá mais especificamente na Rua Rio Azul no 29 estaria ocorrendo de forma indiscriminada o tráfico de drogas, subordinado à Facção Criminosa Comando Vermelho.
Prontamente deslocamos para a região, e em rondas no referido local, avistamos chegando na residência a conduzida Ana Carolina, que ao ser verbalizado para proceder a abordagem, tentou evadir-se para dentro da moradia não obedecendo as ordens emanadas. Posteriormente logramos êxito em efetuar a abordagem, e as vistas em cima de um móvel encontramos um invólucro de substância análoga a cocaína, e ato continuo em uma revista no local viemos a localizar o restante de entorpecente arrolado no campus de apreensão, diversas embalagens, balança de precisão, uma quantia de R$ 905,00 (novecentos e cinco reais) em dinheiro. Diante dos fatos realizamos a detenção da conduzida, sendo entregue na Delegacia de Polícia Judiciária Civil”[sic].
Infere-se, ainda, das provas produzidas sob o crivo do contraditório na instrução processual da Ação Penal Pública (cód. 316409)que Ana Caroline Huttmann seria responsável, também, por receber a droga de outros traficantes e providenciar o “preparo”, misturando outros produtos químicos para aumentar a lucratividade do comércio ilícito, exercendo, portanto, função importante dentro da facção criminosa.
Por oportuno, cumpre-me informar que no Processo Executivo de Pena no 2000143-63.2019.8.11.0015, em 22.10.2019, foram fixadas condições para cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto, dentre elas recolhimento domiciliar no período noturno durante a semana e integralmente aos finais de semana, sendo a condenada intimada pessoalmente em 19.11.2019.
Apesar dessa condição imposta no PEP, em 10.01.2020, informou, simplesmente, que estava trabalhando no supermercado “Casa Aurora”, das 13:00 às 22:00 horas e, agora,diz trabalhar informalmente vendendo espetinho durante todas as noites.
A esse propósito, não consta qualquer decisão flexibilizando ou revogando as condições para cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto a fim de autorizar o trabalho noturno, revelando, em verdade, contumácia de Ana Caroline Huttmann no descumprimento da pena privativa de liberdade.
Em conclusão das premissas, sopesando a reiteração delitiva específica em crimes de tráfico de drogas, aliado ao modus operandi da acusada - dentro da própria casa resta evidente que a mãe ao invés de contribuir para a educação e o saudável desenvolvimento de seus filhos no convívio doméstico, representa sim risco à dignidade e integridade física e psicológica das crianças, fato esse que,noutro viés, contribui para justificar a segregação cautelar da paciente.
São essas as informações que entendemos imprescindíveis, ficando à vossa disposição para complementares, caso necessário.
Para análise fática complementar, enviamos, em anexo, cópia integral do Auto de Prisão em Flagrante cód. 377257, e andamento processual do PEP da paciente/condenada.[...]" (Sic.) (Negritou-se)
À luz do noticiado, de uma análise perfunctória dos autos, própria da apreciação do pedido de concessão liminar da ordem, revela-se prudente agasalhar o princípio da confiança que disciplina que o magistrado de primeiro grau, estando mais perto da realidade fática, possui melhores condições de analisar a possibilidade de decretação ou não de prisão preventiva.
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça- STJ, posiciona-se no sentido de que:
“[...] em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar” (STJ – RHC 73206/ES, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 13/09/2016, Data da Publicação: DJe 26/09/2016).
Com efeito, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
A segregação cautelar da paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantida da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado acima, a beneficiária é reincidente na prática de tráfico de drogas, bem como, resta evidenciado que a apreensão das drogas se deu no local da residência em que vive com os filhos, situação que, por ora, é óbice ao pleito.
Consoante aos fatos, é o entendimento, deste E. TJMT:
"Como dito, o C. STF, no julgamento do referido habeas corpus coletivo, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes. Todavia, o entendimento adotado “não autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra” (TJMT, HC no 1002987-82.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 26.4.2018).
Neste diapasão, perfilha o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:
"[...]mesmo beneficiada coma prisão domiciliar em decorrência de dois filhos menores, ela se envolveu novamente no mundo do crime em detrimento de seus filhos", o que justifica o afastamento da incidência da benesse. 7. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 506.241; Proc. 2019/0116610-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 06/02/2020; DJE 14/02/2020)
"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. NÃO APLICABILIDADE DO ART. 318-A DO CPP. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIORMENTE APLICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ao contrário do alegado pela defesa, a Corte de origem apontou haver fortes indícios de autoria conforme intercepções telefônicas as quais indicam participação da recorrente em organização criminosa para o tráfico atuando inclusive dentro de presídios e sendo responsável por revenda de entorpecentes. Desse modo, a alegada insuficiência probatória e a consequente pretensão de absolvição não podem ser apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça por demandar o exame aprofundado de fatos e provas, o que é inviável nessa via estreita. 2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A segregação cautelar da recorrente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantida da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado acima, ela é reincidente na prática de receptação e tráfico de drogas, bem como apresenta uma condenação por furto qualificado. 3. É "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta se encontra justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública" (HC 315.151/RS, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 25/5/2015; HC 323.026/SP, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, SEXTA TURMA, DJe 17/9/2015). 4. Com o advento da Lei n. 13.257/2016, o artigo 318 do CPP passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos". 5. Em 20/2/2018, nos autos do HC 143.641/SP (Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9/10/2018), a 2a Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de: a) crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, b) crimes praticados contra seus descendentes ou c) situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas. 6. O caso concreto se encaixa perfeitamente nos casos excepcionais diante da gravidade da conduta delituosa supostamente praticada pela agente, o fato de que possui histórico criminoso considerável e mesmo tendo sido anteriormente concedida prisão domiciliar houve descumprimento pela recorrente que inclusive voltou a delinquir. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 111.280; Proc. 2019/0104983-9; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 06/06/2019; DJE 12/06/2019)
Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais da acusada, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus status libertatis, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.
A propósito:
“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
E ainda, o aresto de minha relatoria:
“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).
De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:
“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).
“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Importa consignar, ainda, que se tratando de prisão processual, a decisão se funda num juízo de risco e não de certeza, sob pena de contradictio in terminis, e como nos lecionou o Pretório Excelso, o “(...) juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex - STJ no 38/337-40).
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Considerando as informações diligentemente prestadas, em observância a previsão regimental, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.